Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-66.2021.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000161-66.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE CABRAL PIRES - CPF: 701.336.171-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIGUEL RODRIGUES DO AMARANTE NETO - CPF: 531.425.351-87 (VÍTIMA), ANDRE CABRAL PIRES - CPF: 701.336.171-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ANDRÉ CABRAL PIRES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

ANDRÉ CABRAL PIRES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE – RÉU QUE POSSUI 13 CONDENAÇÕES POR DELITOS EM SUA MAIORIA PATRIMONIAIS –
RES FURTIVA
COM VALOR SUPERIOR A 48% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. –
RECURSO DESPROVIDO
- 2.
IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA
– RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA INÍCIO DE CUMPRIEMENTO DA PENA – ACOLHIDO – RÉU QUE SUBTRAIU BENS DA VÍTIMA EM DOIS DIAS SEQUENCIAIS – CRIME ÚNICO EM CONTINUIDADE DELITIVA VERIFICADO.
RECURSO PROVIDO.

1. Quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do fato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado.

A conduta do apelante, no caso, tem relevância jurídica, pois, além de ser o réu
multireincidente
específico (13 condenações), subtraiu para si 500 (quinhentos) tijolos, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), o que equivale a aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo vigente à época do delito (2020), que era de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), conforme Lei n. 14.013/2020, montante superior ao entendimento sufragado pelo STJ em seus precedentes. Recurso desprovido.

1.

Agindo o recorrido em condutas distintas (dia 23 e 24/2/2020), em curto espaço de tempo, para subtrair bens móveis (500 tijolos) da vítima, deve responder pelos crimes em continuidade delitiva, em conformidade com o art. 71 do Código Penal.

Sendo a pena do apelado fixada abaixo de 2 anos de reclusão, porém, se tratando de réu reincidente deve ser estabelecido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, §2º, c, do CP. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ANDRÉ CABRAL PIRES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

ANDRÉ CABRAL PIRES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
André Cabral Pires
e pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1000161-66.2021.8.11.0004, da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o primeiro recorrente pela prática do delito previsto no
art. 155,
caput
, c/c art 61, I do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e indenizar a vítima na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de perdas e danos. (Id. 113197508).

Inconformada,
a defesa
pede a reforma da r. decisão para que seja o réu absolvido ao argumento da inexistência de conduta típica por se tratar de crime de bagatela, já que a
res furtiva
foi avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais) e o réu na delegacia teria se oferecido para restituir à vítima os bens subtraídos.

Com tais argumentos, ao final, a defesa pede que seja
reconhecido e aplicado o princípio da insignificância
e consequente absolvição do recorrente. (id. 113197519).

Por outro lado, a
acusação
em suas razões se insurge contra o não reconhecimento da sentença da continuidade delitiva, afirma o
parquet
que o réu além dos tijolos teria subtraído as treliças na construção pertencentes à vítima, agindo em tempo e modo distintos deveria responder pelo crime em continuidade delitiva. No mais, pede pelo recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena por se tratar de réu reincidente.

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo pugnou pelo desprovimento e manutenção da sentença na parte impugnada pelo recorrente.

Em contrarrazoes ao recurso acusatório, a defesa afirma inexistir elementos nos autos a embasar o reconhecimento da continuidade delitiva e pede pela manutenção do julgado e desprovimento do recurso do ministério público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento do recurso ministerial
para o reconhecimento da continuidade delitiva e fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena (Id. 114063968).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ANDRÉ CABRAL PIRES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

ANDRÉ CABRAL PIRES

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 34135978),
verbis
:

“no dia23 de fevereiro de 2020, por volta das 11:00 horas, em uma construção, localizada na Avenida Presidente Vargas, Bairro Nova Barra Norte, próximo a Zaqueu Transportadora, nesta cidade
,
o denunciado subtraiu
em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo,
500 (quinhentos) tijolos
, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais) e
08 (oito) treliças de ferro
, avaliadas em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais
)
, pertencentes à vítima Miguel Rodrigues do Amarante Neto
.
Afere-se dos autos que, o denunciado aproveitando a pouca vigilância no local e utilizando uma carreta acoplada ao veículo VW/GOL, modelo antigo (quadrado), cor cinza, placa JYA-3532, praticou a subtração,
sendo necessário duas cargas para o transporte da res
. Ocorre que, uma vizinha visualizou a prática delitiva e informou o ofendido, o qual por sua vez registrou ocorrência.”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 155,
caput
, (furto) c/c 61, I (reincidência), do Código Penal
.

Passo à análise dos recursos interpostos tanto pela defesa como pela acusação.

1.

Do recurso defensivo – aplicação do princípio da insignificância.

Pois bem.

A defesa busca absolvição do apelante, alegando atipicidade material da conduta, considerando ínfimo o valor da
res furtiva.
Assim, assevera que a conduta atribuída ao apelante é atípica, dada a sua insignificância.

No entanto,
observo que o pedido não tem procedência
, haja vista que não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social, portanto, o princípio bagatelar tem por escopo excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considerar o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor jurídico insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-lhe o princípio da insignificância.

A
tipicidade material
implica a verificação se a conduta -
subjetiva
e
formalmente típica
- possui relevância penal, em face da significância da lesão provocada no bem jurídico tutelado, observando-se o desvalor da conduta, o nexo de imputação e o desvalor do resultado, do qual se exige ser real, transcendental, intolerável e grave (significante).

Nesse contexto, o princípio da insignificância, cuja análise deve ser feita à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem assento exatamente na análise da tipicidade material e implica, caso acolhido, a atipicidade da conduta.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“
é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal
”.
(Código Penal Comentado", 3ª edição atualizada, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 6).

Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (HC n. 98.152-6/MG),
quatro são as condições essenciais para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam,
mínima ofensividade da conduta
,
inexistência de periculosidade social do fato
,
reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico tutelado.

Duas são as hipóteses de insignificância: a insignificância da conduta (aceitação social) e a insignificância do resultado (lesão relevante). Significa dizer que a intervenção do direito penal apenas se justifica quando o bem jurídico tutelado tenha sido exposto a um dano impregnado de significativa lesividade.

Não havendo, outrossim, a tipicidade material, mas apenas a formal, a conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal, em face do postulado da intervenção mínima, o que não é o caso dos autos.

No caso em comento,
a conduta do apelante tem relevância jurídica sim
, pois, em termos materiais, ressai da peça vestibular, que na data dos fatos,
o apelante subtraiu para si 500 (quinhentos) tijolos, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais),
o que equivale
a aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo vigente à época do delito (2020), que era de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), conforme Lei n. 14.013/2020.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que se verifica no caso.

Nesses termos, prevalece a orientação pretoriana no sentido de que o desvalor da conduta e do resultado não se confunde com pequeno valor. Enquanto aquele constitui causa eficiente da atipicidade material do fato, este último estabelece apenas um benefício decorrente do crime patrimonial que se limita a mitigar a punibilidade, quando cabível (art. 155, § 2º, do CP).

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. SEGUNDO APELANTE ALMEJA SUA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA – VALOR DOS BENS FURTADOS QUE EXTRAPOLAM O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – 2 (...) Para a aplicação do princípio da insignificância devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese versanda, uma vez que o valor dos bens subtraídos da vítima extrapolam o salário mínimo da época.(...)
”
(TJMT, Ap 43205/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORREÇÃO DE OMISSÃO – ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RES FURTIVA QUE CORRESPONDE A 99% AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. Para a aplicação do princípio da insignificância, não basta, no caso de crimes contra o patrimônio apenas o baixo valor da res furtiva; necessário é que o caso concreto, não banalize o uso do instituto da bagatela, abrindo espaço para o cometimento de pequenos delitos sem a devida punição. Se a conduta do agente do furto, a res furtiva, alcance percentual relevante do salário mínimo e tratando-se de autor reincidente indevida será o reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta. Correção de omissão existente no decisum, sem acarretar modificação à conclusão do acórdão proferido.

(TJMT, ED 83615/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018).

Não obstante, consoante bem destacado na sentença, o apelante é
multireincidente
nos termos da lei, possuindo
13 (treze) condenações anteriores por delitos patrimoniais (
PEP n. 0000739-66.2009.8.11.0004), o que demonstra seu desprezo com a justiça e o meio social em que está inserido, e, o acolhimento do pedido de bagatela estaria lhe enviando a mensagem errada de estímulo para realizar novos ilícitos penais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, ainda que seja inexpressivo o bem subtraído – o que não é o caso dos autos, se houver provas nos autos a demonstrar a contumácia do agente na prática de delitos patrimoniais, demonstra o alto grau de reprovabilidade, a desautorizar a aplicação do princípio da insignificância.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. Apesar de o valor dos bens subtraídos ser de R$ 40,00, consistente em 4 desodorantes (devolvidos à farmácia), montante inferior a 5% do salário mínimo à data do fato, em 31/08/2017, o agravante, embora primário, registra
13 anotações
criminais, a maioria por delitos patrimoniais, não faz jus à aplicação do princípio da insignificância.

4. Registra-se, contudo, situação de ilegalidade passível de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto, em se tratando de imputado tecnicamente primário, sem a valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem como evidenciado o pequeno valor dos bens subtraídos (inferior a 5% do salário mínimo vigente à época dos fatos), cabível o reconhecimento do beneficio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, para aplicar apenas a pena de multa 5. "Não havendo motivação suficiente a justificar a não aplicação do benefício do § 2º do art. 155 do CP em seu grau máximo, sendo o réu tecnicamente primário e ausentes outras circunstâncias mais gravosas do caso concreto, mostra-se suficiente a pena de multa para a reprovação do delito" (AgRg nos EDcl no REsp 1790521/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019).

6. Transcorrido o prazo prescricional (dois anos) entre a publicação da sentença condenatória (17/4/2018) e a sessão de julgamento do acórdão confirmatório da condenação (10/11/2020), evidencia-se a prescrição da pretensão punitiva.

7. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a imputação para furto privilegiado. Reconhecimento da extinção da punibilidade. (AgRg no AREsp 1912152/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
14/12/2021
, DJe 17/12/2021).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, HC 187886 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 22-09-2020

PUBLIC 23-09-2020)

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Receptação (CP, art. 180). Condenação. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Comprovada contumácia delitiva da agravante na prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes. Agravo não provido. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela agravante, pois, não obstante a inexpressividade do bem subtraído, as informações extraídas dos autos são inequívocas quanto a sua condição de contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso ), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam o reconhecimento do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

(STF, RHC 152146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072

DIVULG 13-04-2018

PUBLIC 16-04-2018)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
-
FURTO
QUALIFICADO – 1) PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
- INAPLICABILIDADE –
CONTUMÁCIA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO (...) 1 - Não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo agente do crime, de forma a viabilizar a aplicação do aludido princípio, já, que além dos objetos subtraídos não terem sido avaliados, trata-se de apelante habitual na prática de crimes patrimoniais, com folha de antecedentes
criminais
indicando outros
furtos
, além de receptação e roubo. (...)”

(N.U 0010124-12.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

“
APELAÇÃO
–
FURTO
TENTADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –
CONTUMÁCIA
NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS –RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica de delito contra o patrimônio, quando o agente ostenta condenação anterior por crime de idêntica natureza, além de diversos procedimentos
criminais
pela prática de delitos patrimoniais”.
(N.U 0000746-60.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo pretório Excelso para
QUE SE RECONHEÇA
o princípio da bagatela, razão pela qual entendo ser inviável ao que dispõe melhor direito em
ACOLHER
a tese da atipicidade material da conduta.

2.

Do recurso ministerial – aplicação da continuidade delitiva e fixação de regime mais gravoso.

A acusação se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, reconhecendo que o recorrido teria furtado apenas 500 (quinhentos) tijolos, e, não haveriam provas quanto ao furto de 08 (oito) treliças de ferro em dias antecedentes, logo não caberia a condenação do delito em continuidade delitiva.

Argumenta a acusação que o réu teria atentado contra o patrimônio da vítima por 2 vezes, em dias subsequentes entendendo que nesse caso seja o réu condenado pelo furto em continuidade delitiva.

Para que seja aplicado o instituto do crime continuado o agente deverá ter realizado
mais de uma ação
e praticado ao menos dois crimes da mesma espécie em mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Pois bem. O magistrado afastou a continuidade delitiva pelo fato que não restou comprovado nos autos que o furto das 8 (oito) treliças, ocorrida 1 (um) mês antes do flagrante, também tinha sido de autoria do réu.

O réu, ora apelado, confessou apenas o furto das 500 (quinhentas) unidades de tijolos, avaliados em aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

Conforme ficou comprovado nos autos por meio de provas testemunhais, e pelo próprio depoimento do réu, ele se dirigiu no dia 23/2/2020 com uma carretinha acoplada ao veículo Gol, Placa JYA-3532, e fez o transporte de parte dos tijolos constantes na obra.

No dia seguinte – 24/2/2020, retornou ao local e realizou um novo carregamento de tijolos e subtraiu-os, informando que os utilizou para construir o muro de sua residência.

Merece reparos parte da sentença condenatória proferida, em relação ao reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva. Explico.

De proemio, faço constar que colhe razão ao magistrado quando reconhece inexistir nos autos provas que levem o réu a ser o autor do furto das treliças, ocorrido supostamente um mês antes do fato lavrado no boletim de ocorrência objeto desta ação penal.

Entretanto, a continuidade delitiva se deve ao fato que o réu atentou contra o patrimônio da vítima em
dois momentos distintos
,
ou seja, ele furtou bens móveis no dia 23/2/2020 e, como não houve qualquer consequência negativa imediata, retornou no dia 24/2/2020 e subtraiu mais bens.

No caso, independe se são os mesmos tipos de objetos (tijolos) e pertencentes a mesma vítima, ocorre que o
amotio
foi realizado em execuções e dias distintos.

O art. 71 do CP, que estabelece os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva preleciona:

“Quando o agente, mediante
mais de uma ação
ou omissão,
pratica dois
ou mais
crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”. (negritei).

Assim, conforme a teoria adotada pelo Código Penal –
ficção jurídica,
cada ação intentada que pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução se traduzem em mais de um crime da mesma espécie, deve os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, punindo como crime único.

Na Exposição de Motivos do Código Penal (Lei n. 7.209/84), o legislador adotou:
“O critério da teoria puramente objetiva não se revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva.
O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade
profissional, organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modos de execução e circunstâncias outras, marcadas por evidente semelhança. Estender-lhe o conceito de crime continuado importa em beneficiá-la, pois o delinquente profissional tornar-se-ia passível de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos ocasionais. De resto, com a extinção, no Projeto, da medida de segurança para o imputável, urge reforçar o sistema, destinado penas mais lingas aos que estariam sujeitos à imposição de medida de segurança detentiva e que serão beneficiados pela abolição da medida. A Política Criminal atua, neste passo, em sentido inverso, a fim de evitar a libertação prematura de determinadas categorias de agentes, dotados de acentuada periculosidade.

A doutrina, acrescentou ao fato a necessidade de um liame subjetivo entre as condutas perpetradas pelo agente, a caracterizar uma unidade de desígnios (objetivo-subjetiva), como pondera Carlos Fontán Balestra:

“Diz-se que o furto é único, ainda que se cometam vários em um dia ou em uma noite, em uma casa ou em várias. Do mesmo modo se o ladrão confessou ter cometido vários furtos no mesmo lugar e em momentos distintos, interpretando-se tal confissão favoravelmente ao agente, isto é, que suas ações, em momentos distintos, continuadamente, são um só furto e não vários...” (Carlos Fontán Balestra, Tratado de derecho penal, t. III, p. 60)

Este último entendimento vem ganhando especial relevância nos nossos Tribunais Superiores, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena.

2.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.

3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares.

4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro.

5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 611.881/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe
25/11/2021
).

[...] para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. [...] Habeas corpus não conhecido." (HC 599.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020.

" [...] para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva." (AgRg no REsp 1.673.501/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 19/02/2018; sem grifos no original.)

Logo,
agindo o recorrido em condutas distintas (dia 23 e 24/2/2020), em curto espaço de tempo, para subtrair bens móveis (500 tijolos) da vítima, deve responder pelos crimes em continuidade delitiva, em conformidade com o art. 71 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena do recorrido.

Ao delito de furto o mantenho a dosimetria aplicada pelo magistrado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multas.

Diante da continuidade delitiva reconhecida nesta instância, aumento a pena do recorrente em 1/6 (um sexto), ficando a pena final em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multas.

Em se tratando de réu multireincidente, deve ser fixado regime mais gravoso de início de cumprimento da pena, ou seja, semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, b, do CP.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
nego provimento
ao recurso da defesa; e
dou provimento
ao recurso do Ministério Público,
em consequência, fixo a pena final do recorrido em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multas, a ser cumprido em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022